Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. TEMPO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
1. O pedido de renovação de consulta ao BACENJUD deve ser analisado tendo em conta tanto a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, como também o tempo decorrido desde a última consulta, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Cabe ao Judiciário promover a razoável duração do processo em conformidade também com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação da dívida, constituindo, por isso, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.